Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-73.2022.8.11.0088
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ – TÉCNICA EM ENFERMAGEM - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO EM GRAU MÉDIO – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 96/2014 – INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO CORRESPONDE A 20 % - BASE DE CÁLCULO SOB O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - EC No 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA “REFORMATIO IN PEJUS” – SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.
2. Lei Complementar Municipal no 96/2014 (dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos dos servidores públicos do poder executivo do Município de Aripuanã) dispõe em seu artigo 38: “Os servidores que trabalham, com habitualidade, em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou radioativas fazem jus à gratificação de insalubridade, periculosidade e atividades penosas. § 1o O servidor que fizer jus à gratificação de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas deverá optar por uma delas. § 2o O trabalhador em condições de insalubridade terá assegurado um adicional sobre o salário mínimo vigente nacional de acordo com o grau de insalubridade que é de: I - 40% para o grau máximo; II - 20% para o grau médio; III - 10% para o grau mínimo”.
3. O artigo 38-A da Lei Complementar Municipal no 96/2014 disciplina em seu §1o: “Os adicionais de insalubridade e periculosidade serão concedidos de acordo com estudos apresentados em Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho” e §2o: “A concessão do adicional de insalubridade e periculosidade será autorizada pelo Secretário Municipal de Administração, conforme Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho”
4. O Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) prevê grau médio a insalubridade dos cargos de Técnico de Enfermagem (id. 182087709, páginas 386 até 388/574, destes autos) que correspondem ao grau de 20% (artigo 38, §2o, inciso II, da Lei Complementar Municipal no 96/2014)
5. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).
6. A sentença atacada reconheceu o grau máximo de periculosidade de 40%, sob os argumentos: “No caso em apreço, em que pese o argumento do requerido de que a autora não faz jus ao recebimento do respectivo adicional em decorrência da ausência de regulamentação específica do Adicional de Insalubridade no âmbito municipal, não procede, vez que, a Lei Municipal n. 96/2014, em seu artigo 38, prevê o seguinte: “Os servidores que trabalham, com habitualidade, em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou radioativas fazem jus à gratificação de insalubridade, periculosidade e atividades penosas. § 1o O servidor que fizer jus à gratificação de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas deverá optar por uma delas. § 2o O trabalhador em condições de insalubridade terá assegurado um adicional sobre o salário mínimo vigente nacional de acordo com o grau de insalubridade que é de: I - 40% para o grau máximo; II - 20% para o grau médio; III - 10% para o grau mínimo.” E ainda, o artigo 38-A da referida Lei Municipal, assegura aos servidores municipais, tanto ocupante de cargo de provimento efetivo e aos admitidos em caráter temporário, o direito ao recebimento do referido adicional de insalubridade. Ao contrário do requerido, a parte autora no Id. 84179084 juntou o Laudo Técnico de Insalubridade (NR 15), elaborado pelo Engenheiro do Trabalho, Donisete de Oliveira, inscrito no CREA: MT 044231. Segundo, consta do referido laudo, foi conclusivo para o recebimento do adicional de insalubridade em seu grau máximo, já que a função desenvolvida pelo autor é insalubre. Vejamos: “Diante do exposto no presente laudo pericial e de conformidade com a Portaria no 3.214, de 8 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho e Emprego - Norma Regulamentadora N°15, este perito conclui que os (as) Reclamantes trabalham em condições caracterizadas como Insalubres em Grau Máximo.” Destaca-se, ainda, o Anexo 14 da NR-15 da Portaria n. 3.214/78, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, bem como o Laudo elaborado e nos autos apresentados (Id. 84179084) e não impugnado de maneira específica pelo demandado, demonstra o direito ao adicional pela parte demandante”. Sic.
7. Entretanto apesar de ser demostrado que ao presente caso se aplica o grau médio da insalubridade de 20%, mantem-se a respeitável sentença atacada (quanto a condenação em grau máximo da insalubridade de 40%) em razão do Princípio da Vedação da “Reformatio In Pejus” (não é possível agravar a situação da parte reclamada no julgamento de recurso inominado interposto exclusivamente pela parte reclamante).
8. A parte recorrente (parte reclamante) pleiteia que seja calculado o adicional de insalubridade em grau máximo sobre a remuneração base da recorrente. Em contrapartida, a parte reclamada em contrarrazões requer o improvimento do Recurso Inominado sob a alegação de que deve incidir sobre o valor da referência do salário mínimo vigente, com fulcro no Princípio da Legalidade.
9. Analisando detalhadamente os autos, verifica-se que razão não assiste a parte recorrente, diante da previsão legal contida no artigo 38, §2°, da Lei Complementar Municipal no 96/2014, transcrita: “O trabalhador em condições de insalubridade terá assegurado um adicional sobre o salário mínimo vigente nacional de acordo com o grau de insalubridade”. Assim, constata-se que a base de cálculo a incidir o adicional de insalubridade é a prevista na referida legislação, com fulcro no Princípio Constitucional de Legalidade (artigo 37o, “caput”, da Constituição Federal de 1988).
10. Com relação aos consectários legais (correção monetária e juros moratórios), por ser matéria de ordem pública, desde a EC n° 113/2021 as “condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”, o que implica na sua readequação de ofício.
11. Nesse mesmo sentido, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (...) “A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.o 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora” (N.U 1003191-81.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023.
12. Adequação, de ofício, dos consectários legais (EC no 113/2021) por ser matéria de ordem pública.
13. Sentença retificada de ofício quanto a matéria de ordem pública não arguida.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada, com fulcro no Princípio da Vedação da “Reformatio In Pejus” e artigo 27 da Lei no 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei 9.099/95.
16. Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC no 113/2021.
17. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
18. É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000426-73.2022.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JANAINA LISBOA DE ALMEIDA NEVES - CPF: 733.604.571-53 (RECORRENTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (RECORRIDO), ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN - CPF: 856.346.201-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023